Tribunal: TJDFT
Processo: 0002381-16.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. ANIMAL NA VIA RODOVIÁRIA. PROPRIEDADE DO SEMOVENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A decisão que, de fato, poderia ensejar a irresignação quanto à ilegitimidade passiva, encontra-se preclusa em face da inércia da parte. 1.1. Verifica-se operada a preclusão para impugnar tal questão processual, nos termos do art. 507 do CPC, que estabelece que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas e cujo respeito se operou a preclusão”.

2. Ao tratar acerca da responsabilidade pelo dano causado por animais, o art. 936 do Código Civil dispõe que “O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior”. 2.1. Para que haja a responsabilização do dono do animal, basta a existência de nexo de causalidade entre o comportamento do animal e o dano verificado, adotando-se, portanto, a responsabilidade objetiva, fazendo-se ausente a necessidade de averiguação da existência de culpa.

3. O boletim de ocorrência somente serve como elemento de convicção quando em sintonia com o conjunto probatório, mas nunca de forma individual. Tendo em vista que nos autos não há qualquer outra prova que auxilie a convicção da propriedade do animal, não se pode ter por provada a alegada propriedade ou posse do semovente em relação aos requeridos.

4. O art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, estabelece que incumbe ao Autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que, pelos elementos probatórios coligidos aos autos, não são suficientes para comprovar a propriedade do animal bovino que invadiu a pista de rolamento e configurar a responsabilidade ensejadora da obrigação de reparar o dano.

5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.